Tribunal: TJDFT
Processo: 0716736-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PROVAS ADICIONAIS NÃO REQUERIDAS NA ORIGEM. CONTRATO DE SEGURO. MORTE DO CÔNJUGE. COMPLICAÇÕES PELO CONTÁGIO DE DENGUE. AUSÊNCIA DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, as partes foram devidamente intimadas a manifestar o interesse em produção de provas e, na ocasião, a apelante requereu pelo julgamento antecipado da lide, concluindo haver provas documentais suficientes a provar o seu direito. A análise processual é de livre convencimento do Juízo, não ocorrendo em erro quando não atua de ofício para determinar a produção de outras provas, conforme dispõe o art. 371 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor devem ser observadas em sintonia com as demais normas que regulamentam a matéria. Nos termos do art. 757 do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”
3. Conforme os termos gerais da apólice, o produto contratado está restrito ao caso de morte por acidente. Conforme informado pela própria autora, o falecimento de seu cônjuge decorreu de complicações pelo contágio de dengue, restando evidente que a causa da morte não está incluída na cobertura do seguro e foi expressamente excluída.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.